Tribunal: STF
Processo: RE 1469363
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Paraná, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMANDO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS, REFERENTE AOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA, EM RAZÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, REFERENTE À REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CADEIA PÚBLICA, A QUAL O ENTE PÚBLICO FOI CONDENADO- DECISÃO CORRETA – RECURSO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMANDO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS, REFERENTE AOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA, EM RAZÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, REFERENTE À REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CADEIA PÚBLICA, A QUAL O ENTE PÚBLICO FOI CONDENADO- DECISÃO CORRETA – RECURSO DESPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 100, caput, da Constituição Federal. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. Ao julgamento da ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário deste Tribunal firmou entendimento de que “Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017)”. 



    Assim, a decisão em questão, ao autorizar o bloqueio de verbas públicas, ignora esses princípios essenciais que sustentam a atuação do Estado. A jurisprudência do STF enfatiza que a observância da separação de poderes e a manutenção da continuidade dos serviços públicos são cruciais, pois decisões que desconsideram esses aspectos não apenas afetam a eficiência da administração, mas também podem causar danos significativos à população, que depende da regularidade e da qualidade dos serviços públicos.



    Além disso, é importante ressaltar que as situações que justificam o bloqueio de verbas públicas são extremamente excepcionais e devem ser abordadas com a máxima cautela, especialmente em um cenário de escassez de recursos. O bloqueio indiscriminado de verbas, sem a devida consideração das normas orçamentárias e do regime de precatórios, compromete o sistema constitucional que visa proteger os direitos dos jurisdicionados e assegurar a continuidade dos serviços essenciais. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS ADPFs 387, 275, 405, 485, 484 e 664. DESPACHO QUE MANTÉM O BLOQUEIO DE VALORES PÚBLICOS. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 69.580, de minha relatoria, DJe 08.08.2024)



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO DE RECURSOS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL. CONTAS VINCULADAS A CONTRATOS DE GESTÃO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DAS TESES FIXADAS NAS ADPF nº 275, nº 664 E nº 1.012. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA E DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. Na ADPF 664, esta Corte declarou a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinam o bloqueio de verbas públicas destinadas à saúde em contas vinculadas a contratos de gestão para execução de ações de saúde pública. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o bloqueio indiscriminado de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização das finanças públicas, ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF), ao princípio da eficiência (art. 37, caput, CF) e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, CF). 3. Medida cautelar referendada.” (Rcl 66.527-Ref, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 06.05.2024)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de São Luís proceda à retenção de valores devidos à empresa ré em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, configura ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 3. Agravo Interno provido” (Rcl 52.460-AgR, Primeira Turma, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.04.2023)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 42.461-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30.04.2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão que determinou o bloqueio de verbas públicas do patrimônio do Estado do Paraná, em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. Esta decisão não impede outras medidas entre as constantes no art. 139, IV, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente